Tribunal: TJMT
Processo: 0025637-32.2009.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025637-32.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Inadimplemento, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - CPF: 721.540.986-49 (ADVOGADO), DANIELA MARQUES BATISTA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 061.968.486-07 (ADVOGADO), AMANDA TOMAZ CALEGURI - CPF: 226.682.568-28 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), CONSPAVI CONSTRUCAO E PARTICIPACAO LTDA - ME - CNPJ: 36.946.218/0001-80 (APELADO), BRUNO POMPEO FELIX - CPF: 981.563.301-53 (APELADO), CONSPAVI - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS RÉUS. ABANDONO PELO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVADA E NÃO COMPARECIMENTO AOS AUTOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

Intimada a parte pessoalmente para manifestar, sob pena de extinção, e configurado o abandono, prudente a extinção do feito. É inaplicável, na presente hipótese, o teor da Súmula n° 240 do STJ, uma vez que não foi instaurada a relação processual, diante da ausência de citação do réu.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0025637-32.2009.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: CONSPAVI CONSTRUCAO E PARTICIPACAO LTDA – ME, E BRUNO POMPEO FELIX

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BMG S.A., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de CONSPAVI CONSTRUCAO E PARTICIPACAO LTDA – ME, E BRUNO POMPEO FELIX, que julgou extinta a lide sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC.

O apelante sustenta que o feito tramita a 10 anos e os executados não manifestaram para discutir o débito; assevera que não compareceu aos autos, contudo, não houve requerimento do réu acerca da extinção; assim, não observado o entendimento da necessidade do requerimento do executado, consoante disposto na súmula 240 do STJ.

Por fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a Comarca de Origem para processamento e julgamento do feito.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BMG S.A., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de CONSPAVI CONSTRUCAO E PARTICIPACAO LTDA – ME, E BRUNO POMPEO FELIX, que julgou extinta a lide sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC.

Pretende o apelante a reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono da causa, ao argumento de que agiu com diligência e cumpriu todos os atos para andamento do feito, bem como não houve requerimento do réu acerca da extinção do processo, nos termos da súmula 240 do STJ.

No caso dos autos, verifica-se que o despacho inicial ocorreu em 05.07.2010. Determinadas diligências, restaram infrutíferas, de modo que os executados não foram citados.

Em 05.02.2018 houve determinação para intimar o banco autor para se manifestar nos autos, sob pena de extinção. Houve a intimação pessoal com a manifestação do banco requerendo a pesquisa via Bancejud. Deferido o pedido e sem êxito, o banco foi intimado pelo procurador e pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, contudo, manteve-se inerte.

Sobreveio a sentença de extinção.

Como se verifica, o prazo para manifestação do apelante, após a intimação pessoal era de cinco dias, tendo decorrido o prazo.

Nesse caso, não há que se falar em reforma da sentença, tendo em vista que cumprida a disposição acerca da necessidade de intimação pessoal para prosseguimento do feito não atendida pelo apelante.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ABANDONO – ART. 485, III, CPC – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – INÉRCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora, embora intimada pessoalmente, deixa de dar o devido prosseguimento ao processo, é possível a sua extinção, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC”.

(N.U 0005187-20.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERENTE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO ART.485, III C/C § 1º DO CPC - DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. Para a extinção da demanda por negligência das partes, é indispensável a intimação pessoal do titular da ação, nos termos do artigo 485, II

e III c/c § 1º do CPC.
(N.U 0000615-44.2015.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019).

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ABANDONO – ART. 267, III, CPC/73 – INTIMAÇÃO PESSOAL – INÉRCIA DO EXEQUENTE – REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA – AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte credora, embora intimada pessoalmente, deixa de dar o devido prosseguimento ao processo, é possível a sua extinção, por abandono, independentemente do requerimento da parte executada, em particular, se não houve embargos à execução”.
(N.U 0000041-79.2003.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019).

Do mesmo modo, acerca do argumento de necessidade do requerimento do réu, não prospera no caso haja vista que este não foi citado, nos termos do que preconiza a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 267, III, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ AO CASO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Não há que se falar, in casu, em necessidade de requerimento do réu, para que se possibilite a extinção do processo com fundamento no art. 267, III, do Código de Processo Civil. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a inércia, frente à intimação pessoal do autor, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito (AgRg no REsp n.º 719.893/RS, 1ª Turma, Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de 29.08.2005). 2.- Inaplicável, nessa hipótese, a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que não houve sequer a instauração da relação processual. Precedentes. 3.- Agravo Regimental improvido”
. (AgRg no AREsp 399.644/RO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 14/11/2013).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AR RECEBIDO PELO REPRESENTANTE LEGAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO PELAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N° 283 DO STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. ART. 267, III, § 1°, DO CPC. SÚMULA N° 240/STJ. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SÚMULA N° 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. É inadmissível o recurso especial que não impugna os fundamentos do acórdão recorrido, suficientes, por si só, à manutenção da conclusão a que chegou o Tribunal de origem (enunciado n° 283 da Súmula do STF). 2. Verificando que o autor abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, permanecendo inerte após ter sido devidamente intimado, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, nos termos do art. 267, III, § 1°, do CPC. 3. É inaplicável, na presente hipótese, o teor da Súmula n° 240 desta Corte, uma vez que não foi instaurada a relação processual, diante da ausência de citação do réu. 4. Rever o entendimento do Tribunal de origem, que afirmou ter sido a parte intimada pessoalmente para movimentar o feito, bem como o seu procurador, demandaria reexame de matéria fática dos autos, o que encontra óbice na Súmula n° 7 do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no AREsp 645.591/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 18/03/2015).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVADA – INÉRCIA - ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Enquanto não apresentada a contestação, a extinção do processo por abandono da causa independe de requerimento da parte adversa. Inteligência do art. 485, III, §6° do CPC”.
(N.U 0000754-86.2014.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019).

Portanto,
em se tratando de ação em que o réu não foi citado, a extinção do feito prescinde da manifestação do réu. Afasta-se, por isso, a incidência, na espécie, do enunciado n. 240/STJ. E, não há fundamentos a reformar a sentença.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022